Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707509-29.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS APELADO: GEORGE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Marcos Antônio dos Santos. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES